Tribunal: TJSP
Processo: 2168403-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

Pleito pela anulação do acórdão proferido por esta C. Câmara, bem como que esta Corte se abstenha de expedir mandado de prisão em desfavor do paciente. Descabimento. Impossibilidade de desconstituição de coisa julgada via "habeas corpus". Matéria a ser discutida, se o caso, em revisão

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

Pleito pela anulação do acórdão proferido por esta C. Câmara, bem como que esta Corte se abstenha de expedir mandado de prisão em desfavor do paciente. Descabimento. Impossibilidade de desconstituição de coisa julgada via "habeas corpus". Matéria a ser discutida, se o caso, em revisão criminal. Além disso, pretende o impetrante reforma de decisão proferida por esta C. Câmara, o que colocaria, então, este Tribunal como "autoridade coatora", portanto, incompetente para a questão. Ausência de qualquer ilegalidade a exigir intervenção, ainda que de ofício, por este Tribunal.

Ordem não conhecida.